Tribunal: TJSP
Processo: 1008486-74.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

É PRESCINDÍVEL A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA"). PRECEDENTES DO C. STJ.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008486-74.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDUARDO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José dos Campos – 4a Vara Cível
Processo n°:
1008486-74.2020.8.26.0577
Apte/apdo:
EDUARDO DE LIMA
Apdo/apte:
BANCO BRADESCO S/A
Juiz Prolator: Heitor Febeliano dos Santos Costa
VOTO N.o 18.026
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA
EM
CONTRATO
QUE
EMBASOU
A
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALTA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FATOS
IMPEDITIVOS
DO
DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC
C/C ART. 6o, VIII, CDC.
É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO
EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É
SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA
LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO “IN
RE IPSA”). PRECEDENTES DO C. STJ.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR A
CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$
10.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO
OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.
PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE
1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO
(SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM
COMO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DESDE
O
ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO
AUTOR PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
3
Vistos,
EDUARDO DE LIMA e BANCO BRADESCO S/A
apelam da r. sentença de fls. 69/73, que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c dano moral, ajuizada pelo primeiro contra o
segundo, assim decidiu:
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação para declarar inexistente a dívida
atacada nestes autos, oficiando-se oportunamente, e para
CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária a partir desta data até o efetivo pagamento e
acréscimo de juros de mora legais contados da citação. Em
consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios da parte
contrária, que arbitro em 10% do valor total da condenação. P. I.
C.
Inconformado, argumenta o apelante autor (fls. 76/84),
em síntese, que a quantia arbitrada a título compensatório por dano moral
deve ser majorada, na medida em que a negativação indevida acarretou-lhe
grave abalo perante o mercado.
Nesse sentido, “[...] um valor razoável a titulo de indenização
a ser fixado em face do requerido por ser Recordista de Ações, tanto no Procon e na
esfera Judicial, levando em conta seu enorme patrimônio financeiro e a reiteradas vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
4
que lesa o consumidor, sem observar o artigo 479 do STJ, que e expresso ao condenar
praticas lesivas ao consumidor, o valor a titulo de indenização deve ser fixado em Valor
razoável, seguindo as orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do
Superior Tribunal de Justiça, sendo mais que justo e razoável os valores serem fixados
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou mesmo majorando para quantia e
entendimento fixado por experiência e entendimento de Vossas Excelências” (fl. 78).
Em contrapartida, alega o apelante réu (fls. 88/96), em
suma, que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
consiste exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar, i.e.,
“[...] a legalidade dos procedimentos deste Banco encontra espelho na legislação, logo,
não há que se falar em antijuridicidade. Somente esta é capaz de incutir ao agente culpa
e a obrigação de indenizar. Assim, se os atos foram praticados dentro da ordem legal,
não existe esta obrigação” (fl. 94).
Aduz, subsidiariamente, a necessidade de redução do
montante fixado para compensar o dano moral sofrido, em conformidade
aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Os recorrentes pugnam, pois, pela reforma da r.
sentença, nos termos supramencionados.
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 102/108 e
109/119).
Enquanto o réu efetuou o preparo às fls. 97/98, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
5
é isento em fazê-lo, dado que beneficiário da gratuidade processual (fl. 29).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c dano moral, com fundamento na restrição de seu nome em
relação à quantia de R$ 576,33, referente ao contrato no 002528475260000
(fls. 26/28).
Com a aplicação da inversão do ônus da prova em
favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, CDC, era preciso que o
réu demonstrasse fatos impeditivos do direito alegado, nos termos do art.
373, II, CPC.
Dessa forma, não comprovada a origem da dívida, de
rigor a declaração de sua inexigibilidade.
Quanto ao tema, é desnecessária a comprovação do
dano moral, uma vez que a negativação indevida é suficiente, por si só,
para a configuração da lesão ao direito de personalidade (dano in re ipsa).
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE
IPSA.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
VALOR
ARBITRADO.
REVISÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
6
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere à
responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade impõe o
revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida
inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão
recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a
qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
18/9/2014, DJe 25/9/2014).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/10/2015, DJe 23/10/2015 negrito não original)
Para o arbitramento do valor da compensação, além do
dano em si, devem ser levados em consideração: a situação econômica das
partes, a fim de não corroborar com o enriquecimento sem causa, e a
ponderação sobre a capacidade financeira daquele que prestará a
compensação, não se podendo fixar o valor em quantia irrisória, sob a pena
de não vir a surtir o efeito pedagógico que se pretende.
Assim,
afigura-se
razoável
e
proporcional
a
condenação na quantia de R$ 10.000,00, com base nos parâmetros acima
expostos e nas circunstâncias peculiares do caso em análise.
Os juros de mora de 1% ao mês devem ser aplicados a
partir da data do evento danoso (Súmula no 54, do C. STJ), tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008486-74.2020.8.26.0577 -Voto no
7
a inexistência de relação contratual entre as partes, com correção monetária
desde o arbitramento (Súmula no 362, do C. STJ).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu
e dá-se provimento ao recurso do autor, nos termos acima expostos.
Majora-se a condenação do réu em honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator